Tribunal: TJDFT
Processo: 0700834-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700834-92.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: M. A. F., NAYARA MENEZES ARAUJO, PAULO HENRIQUE DA SILVA REPRESENTANTE: NAYARA MENEZES ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Matheus Araújo Ferreira, representado por sua genitora, Nayara Menezes Araújo e Paulo Henrique da Silva Ferreira interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão proferida na ação de indenização por danos morais e materiais que movem contra o Distrito Federal, na qual foi indeferida a gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de ação de conhecimento ajuizada por M. A. F., representado por sua genitora, NAYARA MENEZES ARAUJO e PAULO HENRIQUE DA SILVA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, pleiteando, a título de urgência, seja o réu compelido a fornecer os meios necessários para realização do procedimento e tratamento da moléstia do primeiro autor, e, no mérito, a confirmação da tutela de urgência e a condenação do requerido ao pagamento do valor de R$ 21.780.57, a título de danos materiais, e da importância de R$ 50.000,00, a título de danos morais. Para alcançar os benefícios da assistência judiciária é suficiente a declaração do interessado de que não dispõe de recursos para custear o processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família (art. 98 do Código de Processo Civil). Ocorre que esta declaração não estabelece uma presunção absoluta, mas relativa. Assim, cabe ao Juiz analisar, pelas condições pessoais, como profissão, local de residência ou outras, se, de fato, estão reunidos os requisitos legais para a concessão do benefício, sendo lícito o seu indeferimento (art. 99, § 2o, do CPC). A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela mais abastada da população. No caso dos autos, intimados a comprovarem o preenchimento dos pressupostos da gratuidade de justiça, os autores listaram os seus gastos essenciais, mas juntaram aos autos apenas o comprovante do pagamento de aluguel no valor de R$ 2.152,63. Assim, tenho que as condições de moradia (valor do aluguel), profissão (autora é servidora pública e autor é protético) e consumo (relatado na petição de ID 50671939), sem que fossem apresentadas despesas extraordinárias, não condizem com as condições pobreza. Ademais, a própria Constituição, no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, exige que haja prova da condição econômica do beneficiário. Outrossim, não é crível admitir que alguém com a características financeiras da parte autora e a capacidade financeira para constituir advogado particular, não tenha capacidade de recolher as custas judiciais, em especial quando se analisa os valores das custas cobradas pela Distribuição deste Egrégio Tribunal. [...] Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Recolham-se as custas iniciais. Feito, voltem os autos conclusos para a análise da inicial. Caso não haja o recolhimento das custas, voltem os autos conclusos para a extinção. Prazo de 15 (quinze) dias.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O art. 99, §3o, do CPC dispõe que: “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Referida presunção é relativa e incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, para deferir ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §2o, do CPC. No entanto, do exame dos autos, vê-se que a genitor do menor é protético, mas não há qualquer comprovante de rendimentos. A genitora, ao seu turno, é servidora pública e, conforme contracheque mais recente, aufere remuneração líquida de R$ 4.721,01, circunstância que não infirma a alegada condição de hipossuficiência, especialmente se observado que quase metade do valor é destinado ao pagamento de aluguel mensal de R$ 2.152,63 (id. 13690119) e ainda há despesas ordinárias (id. 13690110, pág. 14); o casal possui mais dois filhos com 9 e 7 anos (id. 13690124 e 13690125) e o menor agravante é portador de Linfoma de Hodkin, estágio 2, risco intermediário, está em tratamento na cidade de Barretos/SP; toma medicamento três vezes por semana, “o que os Autores não conseguiram doação da rede pública” (id. 13690110, pág. 7) e “tiveram de realizar alguns empréstimos para poder alugar um alojamento e fazer as viagens necessárias” (id. 13690110, pág. 7). Ademais, consoante disposição do art. 99, §4o, do CPC, “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade de justiça”. Logo, há prova inequívoca da insuficiência financeira para arcar com as despesas processuais, art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC e, em consequência, da probabilidade de provimento do recurso. O perigo iminente de dano também está presente, pois o processo será extinto caso não haja recolhimento das custas iniciais. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. À d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 24 de janeiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora